Tribunal: STF
Processo: Rcl 65324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado da Paraíba formalizou reclamação em que alega que a autoridade reclamada desrespeitou o verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sustenta, em síntese, que o ministro Relator do HC 870.530 do Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus para determinar a revogação da execução da pena antes do trânsito em julgado definitivo da condenação, em favor de Carlos Eduardo Carneiro Ferreira Filho, condenado pelo Tribunal do Júri a pena privativa de liberdade superior a 15 anos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 492, I, e, do CPP. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDoc 27).



    A parte beneficiária requereu a improcedência da reclamação (eDoc 42) e informou que o ato reclamado foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de agravo (eDoc 33).



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça está assim ementado (eDoc 34):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PEALO TRIBUNAL DO JÚRI À PENA DE 16 ANOS DE RECLUSÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. TEMA 1.068 PENDENTE DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença condenando o réu à pena de 16 anos de prisão, determinou a prisão com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, contrariando o entendimento firmado nesta Corte de que não cabe a prisão para execução provisória de pena. 



    3. Ainda, o agravado foi liberado na sentença de pronúncia e respondeu a segunda fase do processo em liberdade, não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento de natureza cautelar, com base no art. 312 do CPP. 



    4. Excepciona-se o art. 97 da Constituição de República, tendo em vista que não houve juízo de inconstitucionalidade, mas apenas interpretação conforme. Ora, a interpretação desta Corte é que, a prisão antes de esgotados todos os recursos cabíveis, apenas poderá ocorrer por decisão individualizada, com a demonstração da existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. (AgRg no RHC n. 130.301/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021.)



    5. Por último, não se desconhece que o tema 1.068 da repercussão geral está em análise pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal: "A prisão do réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, tendo em vista que as decisões por ele proferidas são soberanas (art. 5º, XXXVIII, da CF)" Todavia, o RE n. 1.235.340/SC ainda aguarda inclusão na pauta do pleno para julgamento. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência da reclamação em pronunciamento assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE AFASTA A VIGÊNCIA DO ART. 492 DO CPP. AGRESSÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES STF. - Parecer pela procedência da Reclamação.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame da reclamação.



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou, sob a alegação de inconstitucionalidade, a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    Assim, restou comprovada a efetiva violação ao enunciado Vinculante n. 10 da Súmula, uma vez que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (órgão fracionário), ao afastar a execução provisória da pena de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, contrariou o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e, em consequência, afastou a sua incidência, o que caracteriza evidente desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República.



    No mesmo sentido, a Primeira Turma julgou procedente a Rcl 57.257, ministro Luiz Fux, e considerou que o afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal por órgão fracionário de Tribunal configura desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57.257 AgR, ministro Luiz Fux)



    A mesma ótica pode ser observada nas seguintes decisões monocráticas de ministros do Supremo: Rcl 60.796, ministro Luiz Fux; Rcl 69.449, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 68.852, ministro Flávio Dino; Rcl 67.478, ministro Dias Toffoli; Rcl 68.399, ministra Cármen Lúcia; Rcl 68.023, ministro Edson Fachin; Rcl 66.614, ministro Cristiano Zanin; Rcl 56.025, de minha Relatoria.



    Ademais, o Supremo, ao apreciar o Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340, ministro Luís Roberto Barroso), fixou a seguinte tese:



    A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado e o acórdão negou provimento ao agravo contra ele interposto, em razão do afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente